Tribunal: STF
Processo: Rcl 49386
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Ivanilton Santos do Carmo, na qual alega a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara dos Feitos Criminais da Comarca de João Dourado/BA.
    A defesa técnica afirma que 
    “[...] o reclamante impetrou mandado de segurança criminal, amparado na súmula vinculante nº. 14, deste Supremo Tribunal Federal, visando garantir o seu direto de defesa e informação, a partir do acesso a todos os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.
    2. Gize-se, pois, de extrema importância, que o mandado de segurança originou-se em decorrência de ato omisso da autoridade policial substituta da Comarca de João Dourado, que não respondeu os expedientes que lhe foram encaminhados, solicitando acesso a toda e qualquer diligência já documentada relativa as investigações em curso instauradas em desfavor do reclamante.
    3. Apesar dos requerimentos, tanto a autoridade policial, por ato omisso, quanto a autoridade judiciária mediante decisão interlocutória, impedem o direito de defesa do reclamante, fazendo-o em flagrante transgressão à legislação vigente (cf. art. 5º, inciso XIV e LV, da Constituição Federal, arts. 10, 11, 12, da Lei nº. 12.527/2011, Súmula Vinculante nº. 14, do STF e art. 7, inciso XIV, da lei nº. 8.906/94)” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “a) Conceder a medida liminar para caçar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal do Foro da Comarca de João Dourado e conferir acesso imediato a todos os autos de investigação, documentos relacionados, bem como toda e qualquer documentação relativa a diligências investigatórias já realizadas, que eventualmente tramitem em desfavor do reclamante, bem como determinar que a autoridade policial forneça em certidão a resposta às perguntas formuladas com base na lei de acesso à informação, dizendo se o nome do impetrante foi citado em alguma interceptação telefônica ou constou em dados extraídos de aparelhos informáticos, telemáticos ou celulares apreendidos, bem como forneça os dados de identificação dos procedimentos de origem;
    b) Após ouvido o ilustre representante da Procuradoria Geral da República, seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação para caçar a decisão interlocutória acima especificada e confirmar a medida liminar, de modo a garantir o que preconiza a Súmula nº. 14, deste E. Supremo Tribunal Federal” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradora-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão reclamada:
    “[...]
    No caso vertente, os argumentos expendidos pelo impetrante, ao exame cognitivo sumário, não são suficientes a amparar a medida liminar requestada neste writ, haja vista que a antecipação da tutela requisitada poderá ocasionar a irreversibilidade do provimento antecipatório. Com efeito, verifica-se que, em sendo julgado improcedente o pedido ao final, em sede de cognição exauriente, seria impossível retornar a situação ao status quo ante, eis que o impetrante seu causídico já teriam acessado os documentos, dados e informações. 
    Demais disso, no presente caso, foi requerido acesso a procedimentos de natureza sigilosa, tais quais possíveis interceptações telefônicas e mandados de prisão, os quais só podem ser acessados pela defesa após o devido cumprimento e documentação da diligência, conforme estampado na Súmula Vinculante nº [14] do Supremo Tribunal Federal, veja-se:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores para sua concessão, INDEFIRO o pedido liminar” (pág. 3 do documento eletrônico 10; grifado no original).
    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14. Nos termos da decisão reclamada, o procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se harmonizaria com a redação do referido verbete, in verbis:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Nessa linha, menciono precedente da Segunda Turma desta Corte:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator